Tribunal: TJDFT
Processo: 0707005-91.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA E REPARATÓRIA. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SÚMULA 479. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. ACESSO AOS DADOS BANCÁRIOS DA VÍTIMA POR FRAUDADORES. USO DO TELEFONE OFICIAL DO BANCO. OPERAÇÕES FORA DO PERFIL DA CLIENTE. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. SUCUMBÊNCIA. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO.
1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a mera repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica ofensa ao princípio da dialeticidade, nas hipóteses em que os fundamentos de fato e de direito evidenciam a pretensão de reformar a sentença. Preliminar rejeitada.
2. As condições da ação devem ser analisadas conforme os fatos narrados - teoria da asserção. A ilegitimidade para a causa só deve ser reconhecida se for possível concluir, a partir do que foi deduzido na petição inicial, que o processo não poderá se desenvolver em relação àquele que figura no polo passivo da relação processual.
3. Sendo verossimilhantes as alegações da parte autora e/ou sua hipossuficiência, é cabível a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC.
4. No caso concreto, a autora pede que seja declarado que o contrato de empréstimo firmado com o banco réu se deu mediante fraude praticada por terceiro, bem como reparação por danos morais.
5. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de suas operações (Súmula 479 do STJ).
6. No caso, o intento criminoso só foi alcançado porque os estelionatários sabiam a quem procurar (cliente específico da instituição bancária), de quem tinham informações bancárias sigilosas capazes de induzir em erro qualquer pessoa com diligência normal, em especial porque se utilizaram do número de telefone oficial do banco.
7. Os consumidores de serviços bancários seguem um padrão de movimentação financeira apto a formar um perfil de consumo, sendo ônus do banco, detentor da tecnologia que envolve suas operações financeiras, munir-se de sistemas capazes de obstar empréstimos fora do perfil do cliente. Caracterizado fortuito interno (fraude) capaz de ensejar a responsabilização do banco.
8. Para haver compensação por danos morais é preciso mais que o mero incômodo, constrangimento ou frustração.
9. Foi frustrado o intuito criminoso de se apropriar de todo o empréstimo contraído e os descontos indevidos na conta corrente da autora foram por ele integralmente absorvidos, sem causar-lhe dano patrimonial direto. Não há aborrecimento significativo capaz de ofender a dignidade da vítima.
10. Apelação da Autora conhecida e parcialmente provida. Apelação do Réu conhecida e não provida. Preliminar de violação à dialeticidade rejeitada. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. Maioria.